Tribunal: TJMT
Processo: 1030896-88.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030896-88.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GESIBEL PADILHA DA SILVA - CPF: 061.929.511-28 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1030896-88.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GESIBEL PADILHA DA SILVA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – REGISTRO DE INSCRIÇÃO ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte requerente logrou comprovar a restrição indevida de seu nome em rol de inadimplentes, no valor de R$ 576,97(quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos), consoante extrato encartado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

A empresa não comprovou a relação jurídica, assim, o
magistrado sentenciante declarou inexistente a dívida, mas não fixou os danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da validade do extrato e fixação da indenização por danos morais.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita.

A inscrição discutida é datada de 11/02/2021, não constando a data da efetiva inclusão.

Conforme consulta realizada por esse relator nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que há registros de débitos incluído em 2020, ainda ativo nos órgão de proteção.

Vejamos:

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que foram discutidos judicialmente.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela, mantendo a improcedência dos danos morais por outro fundamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022